Tribunal: TJMT
Processo: 0056552-88.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056552-88.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PATRICIA HELENA DE CAMPOS - CPF: 891.379.491-87 (APELADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), VALSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 468.593.571-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, SENTENÇA RETIFICADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CARREIRA PROFISSIONAL – INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DE FORMA TARDIA – TERMO INICIAL – DATA DO ALEGADO DIREITO – AÇÃO PROPOSTA APÓS 5 ANOS – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 –
Nos termos do artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil, o pedido de desistência poderá ser realizado até a prolação da sentença, portanto, inviável a pretensão após o ato sentencial.

2 – A
contagem do prazo quinquenal
da p
retensão de reclassificação de carreira profissional, flui a partir da data do alegado direito, in casu, a partir do Portaria da admissão no curso de formação.

3 – No caso concreto não se refere a trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial, o que afasta aplicabilidade da Súmula nº 85 do Superior Tribunal Justiça.

4 – Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária n° 0056552-88.2014.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos de reconhecimento do direito de promoção por preterição mediante preenchimento dos requisitos, com consequente ressarcimento de verbas salariais.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que os pedidos dos Apelantes de ressarcimento em preterição de promoção a contar da Portaria 001/CPP/SCP/PMMT, de 4 de janeiro de 2006, com efeitos financeiros retroativos a 15 de outubro de 2004, restam atingidos pela prescrição do fundo de direito, uma vez que ajuizaram ação após o decurso quinquenal. Aduz que os Apelados não comprovaram o preenchimento dos requisitos essenciais para promoção.

Requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim reconhecer a prescrição do fundo de direito. No mérito, discorre pelo desprovimento do apelo (id. 108472463).

Os Apelados apresentaram pedido de desistência da pretensão (id. 36552467).

Decorrido o prazo dos Apelados sem oferecimento de contrarrazões (id. 36552472).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. 36552460, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 39751467).

Apesar de devidamente intimado, não houve manifestação do apelante sobre a desistência formulada por Valson Antonio dos Santos e Patrícia Helena de Campos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária n° 0056552-88.2014.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos de reconhecimento do direito de promoção por preterição mediante preenchimento dos requisitos, consequentemente, o ressarcimento de verbas salariais, conforme se evola de parte da sentença abaixo reproduzida:

Nestas condições, impõe-se o reconhecimento aos requerentes do direito à promoção por preterição, com fundamento nos artigos 11 e 19 do Decreto Estadual nº 2.468/2010 e, por conseguinte, o direito a anotação nas suas fichas funcionais, para o fim de “aferir os critérios de promoções por antiguidade alcançados nos interstícios ocorridos a partir de 15.10.2004, aplicando-se as regras vigentes a cada período de aquisição”; bem como o reconhecimento do direito ao ressarcimento das diferenças salariais correspondentes as eventuais promoções que os tenham alcançado nos interstícios.

Conforme já asseverado, não caracterizada a ocorrência de dano moral, por assédio moral, desacolho o pedido.

Por todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação ordinária e extingo o feito, com resolução do mérito, e, com fundamento nos artigos 11 e 19 do Decreto Estadual n° 2.468/2010, condeno o requerido, Estado de Mato Grosso, a promover a anotação nas fichas funcionais dos requerentes para a finalidade de aferir se os mesmos preenchem os critérios de promoções por antiguidade alcançados nos interstícios ocorridos a partir de 15.10.2004, segundo as regras vigentes a cada período de aquisição

Por Conseguinte, condeno o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das diferenças salariais correspondentes as eventuais promoções que os requerentes tenham alcançado nos respectivos interstícios, se constatado o implemento dos critérios de Promoção pelos requerentes, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, a partir de 15/10/2004, com correção monetária pelo INPC e os juros de mora a taxa de 0,5 ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados £1caderneta de poupança.

Condeno, ainda, o requerido, Estado de Mato Grosso, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do §2° do artigo 85 do CPC, a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ). (id. 36552460)

Extrai-se dos autos que os Apelados ajuizaram ação visando a promoção por preterição, por antiguidade, contados os interstícios partir de 15 de outubro de 2004, conforme edital de admissão no curso de formação de Sargentos PMMT, datado de 18 de setembro de 2003.

No que se refere ao pedido de desistência, registra-se que poderá ser realizado até a prolação da sentença, de modo que não é possível o acolhimento da pretensão na presente fase processual, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada

Em que pese o pedido de imediata promoção, mediante retificação de ato administrativo da promoção de forma retroativa, no entanto, ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 anos,
in casu
, constata-se que não houve a demonstração de marco interruptivo ou suspensão da fluência do prazo prescricional, desde sua pretensão para retroagir o direito de promoção a contar do início do curso de formação pretendido. Também resta afastada a hipótese de trato sucessivo da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda não envolve apenas prestações vencidas, mas alteração do ato que permite ascensão hierárquica e, consequentemente, revisão de proventos, evidentemente, no caso concreto se aplica a norma prevista no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Neste aspecto, a prescrição de fundo de direito deve ser reconhecida quando ultrapassado 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato questionado, em observância ao artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, sendo que no presente feito o prazo fluiu a partir do ato administrativo que fixou o início do curso de formação, em 18 de setembro de 2003 (id. 36551985 – p. 5) e, tendo em vista que à ação foi ajuizada em 3 de dezembro de 2014 (id. 36551961 – p. 7), inegável que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição quinquenal.

Sobre o tema, as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1715185/DF, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de ser válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como ocorreu no caso em análise.

2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, "nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar com sua promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932" (REsp 1.670.558/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.420.569/RJ, relator MINISTRO OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

Neste mesmo sentido, os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CUJO TERMO A QUO É A DATA DE CADA PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIEITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo a quo do prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo ad quem é a propositura da ação judicial, uma vez que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.

2. Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. A prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Tema 05 - REsp. 1073976/RS).

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10016186120178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/09/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO - SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE. A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita. Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pretensão recursal de reclassificação de carreira profissional, cujo termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

4. Considerando que alegada a ocorrência de promoção tardia ou necessidade de revisão remonta ao ano de 2008, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1020837-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1016633-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Outrossim, esclareça-se que o critério para o militar estadual concorrer as promoções deve ser realizado pela autoridade ou comissão militar competente, de modo que para concorrer a promoção se faz necessária a inclusão do militar estadual nos quadros de acesso à promoção, bem como com o interessado deve preencher de forma obrigatória os requisitos legais e obrigatórios, pois o simples fato da parte eventualmente preencher o interstício mínimo, tal circunstância, por si só, não confere a promoção automática ou inclusão no curso de formação, pois depreende da análise de uma série de requisitos complementares, como conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, existência de vagas e outras análises de qualidades e atributos, logo, não resta demonstrada a suposta preterição. Aliado ao fato de não constar nenhuma ilegalidade a ser afastada para intervenção judicial.

Ademais o mecanismo de controle jurisdicional do procedimento administrativo, cabe ao Poder Judiciário o exame da regularidade e da legalidade do ato administrativo, sendo defeso a incursão no mérito administrativo, com o fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo apenas na análise da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca do tema abordado, transcrevo os ensinamentos do professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

O controle jurisdicional sobre os atos oriundos dos demais Poderes (Executivo e Legislativo) restringe aos aspectos de legalidade (juridicidade), sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador e ao legislador para definir, dentro da moldura normativa, qual a decisão mais conveniente ou oportuna para o atendimento do interesse público, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Dessa forma, o Judiciário deve invalidar os atos ilegais da Administração, mas não pode revogá-los por razões de conveniência e oportunidade. (Curso de direito administrativo. 9ª. ed., – Rio de Janeiro: Editora Método – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2021, p. 1436)

Conclui-se, portanto, que pelo decurso do tempo, os Apelados perderam o direito ao exercício da ação sobre o ato administrativo questionado, em decorrência da prescrição de fundo de direito.

Em decorrência do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, com o fim de declarar prescrito a pretensão de promoção por preterição dos Apelados, por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, o qual deverá ser suportado pelos Apelados, suspenso por força do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023